Tribunal: TJDFT
Processo: 0721800-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ARTIGO 22, §4o, DA LEI N° 8.906/94. POSSIBILIDADE. QUESTÕES RELATIVAS À HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença manejado pela exequente contra as executadas com a finalidade de obter a satisfação do crédito de R$441.677,20, decorrente da resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel havido entre a exequente e a primeira executada. 1.2. O Juízo a quo indeferiu a exclusão do valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais da certidão de crédito que será expedida para a habilitação na recuperação judicial a que foi submetida a primeira executada. 1.3. Irresignadas, as executadas, ora agravantes, interpõem o presente agravo de instrumento sustentando que a pretensão de inserir os honorários contratuais na certidão para a habilitação do crédito na recuperação judicial se mostra indevida, porque transformará a natureza do crédito a ser habilitado para crédito privilegiado por mera cessão, bem como importará estipulação de obrigação para a parte contrária por meio de contrato que não lhe é oponível, visto ter sido celebrado entre a agravada e seus advogados. Acrescentam que somente os honorários sucumbenciais decorrentes do título executivo judicial ostentam privilégio legal perante os demais créditos no processo de recuperação judicial.

2. Os arts. 22, § 4o, 23 e 24, § 1o, ambos da Lei n. 8.906/1994 asseguram ao advogado o direito à percepção dos honorários advocatícios contratuais de forma autônoma em relação ao crédito principal, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, desde que o patrono junte o respectivo contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório.

3. Assim, escorreita se mostra a decisão do Juízo de origem que determinou a expedição de certidão de crédito para a habilitação em recuperação judicial dos honorários advocatícios contratuais, a fim de viabilizar o pagamento destes de forma destacada e independente do crédito principal.

4. Ressalte-se que as questões relativas à habilitação ou não de eventual crédito em recuperação judicial devem ser submetidas ao juízo universal da falência, momento adequado para as executadas, ora agravantes, deduzirem eventuais óbices à pretensão da exequente, ora agravada.

5. Recurso conhecido e desprovido.